Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ÓTICAS BAHIA COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓTICOS LTDA – ME (agravante/autor) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de LIDIANE PEREIRA DOMINGOS (agravada/ré), indeferiu o pedido de inclusão de restrição de transferência do veículo da ré, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado pelo requerente, no qual busca alcançar provimento jurisdicional que determine o bloqueio do veículo, porquanto a medida constritiva só pode ser autorizada se houver a precisa indicação do bem, já que para a transferência do domínio do veículo automotor é suficiente a tradição, não servindo o registro para indicar a titularidade. Além disso, a medida de bloqueio de circulação a ser cumprida pela autoridade policial é medida excepcional e só pode ser deferida quando houver alta relevância social, o que não reputo presente, inclusive por ser ação temerária e danosa, já que a prática tem revelado expressivas dívidas sobre as diárias do depósito que, depois de concretizada, levam à determinação de alienação do bem para tão somente pagar as despesas decorrentes dos atos constritivos, assim como é comum que os bens que não possuam valor sequer para custear as despesas do ato, violando o preceito da menor onerosidade. Ademais, tem sido corriqueira a falta de interesse dos credores na adjudicação e alienação dos bens após a realização do ato. Por fim, a parte credora sequer aportou o valor dos veículos apresentados e nem apresentou informações suficientes para corroborar a existência de encargos financeiros junto à Fazenda e o órgão de trânsito para indicar a viabilidade do ato constritivo. Inclusive, deveria a parte exequente ter empreendido a diligência, bastando à apresentação da certidão de crédito para obter as informações pretendidas. Por fim, ressalto que é obrigação da parte exequente promover atos necessários a averbação da presente execução, conforme determina o art. 828 do CPC, já que não está amparada pela gratuidade de justiça, podendo recolher os emolumentos dos atos restritivos, bastando para tal requerer a certidão. Ademais, ressalta-se que não compete ao poder público atuar como escritório de cobrança em matérias de interesse eminentemente privado, por estas razões indefiro o pedido de bloqueio e restrição de circulação do veículo, já que a medida pode ser promovida pela parte exequente, conforme lhe faculta o art. 828 do CPC. Em havendo interesse, indique a parte requerente no prazo de 5 (cinco) dias o paradeiro do bem para que possa ser efetivada a medida de arresto para eventual penhora, bem como promova os atos necessários a satisfação do crédito perseguido. Em suas razões recursais, o agravante alega que o sistema RENAJUD é ferramenta eletrônica, integrada ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, desenvolvido a partir de acordo de cooperação técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, visando a efetivação de determinações judiciais, relacionadas a pesquisas de titularidade de veículos, bem como a restrição dos veículos no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. Afirma que o deferimento de restrição de circulação dos veículos, requerida pelo agravante, é medida adequada e bastante a satisfazer seu crédito. Assevera que, mesmo se tratando de medida excepcional, seu deferimento mostra-se mais razoável a propiciar a localização do referido veículo. Ao fim, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a medida de restrição de circulação do veículo da agravada. Preparo (id 15096761). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. A questão envolve análise sobre o pedido realizado pelo agravante/autor na origem, no qual busca alcançar provimento jurisdicional que determine o bloqueio do veículo, que foi indeferido pelo juiz a quo, sob o fundamento de que a medida constritiva só pode ser autorizada se houver a precisa indicação do bem, já que para a transferência do domínio do veículo automotor é suficiente a tradição, não servindo o registro para indicar a titularidade. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Assim, a prudência impõe conferir o processamento regular do recurso somente no efeito devolutivo e com abertura do adequado contraditório aos envolvidos. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora